Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. MUDANÇA DE PARÂMETROS. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO. DECISÃO REFORMADA.
1. O erro material que possibilita correção a qualquer tempo, sobre o qual não se opera a preclusão, é o aritmético, de pronto identificável, e não aquele referente aos critérios utilizados na elaboração dos cálculos.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.